Tribunal: STF
Processo: Rcl 44168
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Penápolis (DAEP) em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), cuja decisão teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia da Súmula Vinculante nº 37.
    Narra o reclamante que é demandado no Processo nº 0011619-42.2016.5.15.0124, sob a alegação de que “os abonos concedidos a todos os servidores municipais tornaram-se reajustes salariais e, portanto, deveriam ser conferidos de forma linear”. Sustenta que, na origem, debate-se se “a concessão de abonos em valores fixos e iguais a todos os funcionários violaria o princípio da isonomia e estaria em desacordo com o art. 37, X, da Constituição Federal.”
    Informa que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15), ao dar parcial provimento ao recurso ordinário do beneficiário da decisão, concedeu-lhe as diferenças salariais pleiteadas, bem como que agravo de instrumento em recurso de revista interposto pelo ora reclamante teve seu seguimento negado pelo TST.
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação.
    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas, informando que ao agravo de instrumento em recurso de revista foi negado seguimento em razão de a parte recorrente não ter transcrito na petição do recurso “o trecho do acórdão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia”.
    Informou, ainda, que negou admissibilidade ao ecurso extraordinário interposto na origem com fundamento no Tema 181 da repercussão geral.
    A parte beneficiária da decisão reclamada deixou transcorrer in albis o prazo para contestação (eDoc. 23).
    É o relatório.
    Registro, inicialmente, que o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante nº 37 coincide com a tese de repercussão geral firmada no representativo da controvérsia do Tema 315. Vide:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” (Súmula Vinculante nº 37, DJe de 24/10/2014)
    “Não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” (tese do Tema 315 RG, firmada em sessão de julgamento realizada em 28/8/2014 – RE nº 592.317)
    Destaco ainda que foi reconhecida a repercussão geral no ARE 1219067 (Tema 1059 RG), sendo julgado o representativo da controvérsia no sentido de reafirmar a jurisprudência que justificou a edição da SV nº 37. Vide:
    “EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Questão constitucional. Repercussão geral. Ratificação da jurisprudência. Servidor público municipal. Incorporação de vantagens. Leis Complementares Municipais nºs 1.000/09 e 1.121/11. Concessão de reajuste remuneratório pelo Poder Judiciário com base no princípio da isonomia. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 37/STF. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello.” (ARE nº 1219067/SP-RG, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Plenário, DJe de 26/9/2019)
    A tese do Tema 1059 RG restou assim redigida, consideradas as Leis do Município de Mogi-Guaçu: 
    “Viola o teor da Súmula Vinculante nº 37 a concessão, por decisão judicial, de diferenças salariais em razão da incorporação de valores aos vencimentos dos servidores públicos municipais de que trata as Leis Complementares nºs 1.000/2009 e 1.121/2011 do Município de Mogi-Guaçu.”
    O trecho do voto que proferi no ARE 1219067 (Tema 1059 RG) bem explicitam a semelhança do debate proposto na presente reclamatória e o que foi julgado na sistemática da repercussão geral:
    “Cuida-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado: 
    “APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (MOGI GUAÇU) - MAGISTÉRIO - DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS - Pretensão inicial da autora, servidora municipal, voltada ao reconhecimento de seu suposto direito ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do desproporcional reajuste de vencimentos realizado - sucessiva concessão de abonos, em valor fixo, aos Professores de Educação Básica - posterior incorporação destas vantagens ao vencimento básico dos servidores que, ao fim, ensejou um percentual de reajuste maior à remuneração dos professores que percebiam menor remuneração - ausência de afronta ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, e art. 7º, XXX cc. Art. 39, § 3º, da CF/88) ou à política de remuneração dos servidores públicos estatuída no art. 39, §1º, da CF/88 - inteligência do Enunciado nº 339, da Súmula do Excelso Pretório - sentença mantida. Recurso não provido.”
    No recurso extraordinário, fundado na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se afronta ao art. 37, inciso X, da Constituição Federal.
    [...]
    Ao editar a Súmula Vinculante nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” -, de modo a orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias. 
    Especialmente acerca das Leis Complementares nºs 1.000/2009 e 1.121/2011, já me manifestei, nos autos da Reclamação nº 27.443, nos seguintes termos: 
    “O direito controvertido na ação objeto da presente reclamação está amparado no art. 1º da Lei Municipal nº 1.000/2009, que assim dispõe:
    'Art. 1º Ficam incorporados às referências de vencimentos e salários dos cargos e empregos públicos municipais o Abono Especial de R$ 30,00 (trinta reais) e o Abono Especial por Assiduidade de 3% (três por cento) do respectivo salário base ou vencimento, concedidos pela Lei Complementar nº 988, de 19/01/2009, art. 1º ‘caput’ e parágrafo único.' 
    Também encontra-se agasalhado pelo art. 1º da Lei Municipal nº 1.121/2011, que determina: 
    'Art. 1º Fica incorporada, a partir de 01/04/2011, às referências de vencimentos dos cargos e empregos públicos municipais, a parcela mensal do Abono Especial concedido pela Lei Complementar nº 1.056, de 18.05.2010, no valor de R$ 100,002 (cem reais). 
    Parágrafo único – Os valores dos padrões de vencimentos dos servidores públicos municipais passam a ser os constantes do Anexo único, que faz parte desta Lei Complementar.' 
    No caso, por se tratar de direito concedido em valor uniforme aos servidores públicos civis municipais, a parcela foi reconhecida pelo Juízo reclamado como “revisão geral anual”, cujo índice foi apurado a partir da ponderação entre os valores de R$ 30,00 (trinta reais) e R$ 100,00 (cem reais) e a menor remuneração devida a servidor público civil da administração municipal, a fim de se garantir a isonomia remuneratória. Em outras palavras, sob o fundamento de assegurar a isonomia entre servidores públicos municipais, o direito foi deferido pelo Poder Judiciário como parcela calculada em percentuais de 17,74% (dezessete inteiros e setenta e quatro por cento), entre 2009 e 2011, e de 18,33% (dezoito inteiros e trinta e três por cento), a partir de 2011, sobre a remuneração do cargo público titularizado, a título de revisão geral anual; não obstante os direitos terem sido instituídos pelo legislador nos valores R$ 30,00 (trinta reais) e R$ 100,00 (cem reais), respectivamente, a título de 'abono especial'; – resultando em uma concessão de aumento remuneratório a servidor público sem previsão legal, em afronta à SV nº 37, cuja redação transcrevo: 
    'Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia' (Rcl nº 27.443/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/17).” 
    Vide que a matéria vem sendo decidida de maneira uniforme por ambas as Turmas da Corte. Nesse sentido: 
    “RECLAMAÇÃO – AGRAVO INTERNO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DE 17,74% E 18,33% – CONCESSÃO DE REAJUSTE, PELO PODER JUDICIÁRIO, COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INADMISSIBILIDADE – RESERVA DE LEI E POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF – APLICABILIDADE AO CASO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl 28876/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/5/19). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE EM VALOR FIXO. INTERPRETAÇÃO COMO REVISÃO GERAL ANUAL. ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. É defeso ao Poder Judiciário conceder, sem a devida previsão legal, reajuste remuneratório com fundamento no princípio da isonomia, sob pena de violar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl nº 29.985/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/19). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ABONOS SALARIAIS. REVISÃO GERAL ANUAL. SÚMULA VINCULANTE 37. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – Não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, nos termos na Súmula Vinculante37. Vedação aplicável a casos nos quais se pretenda considerar a incorporação de abonos salariais como revisão geral anual. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE nº 968.303/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18). 
    “RECLAMAÇÃO. MUNICÍPIO DE MOGI-GUAÇU. LEIS COMPLEMENTARES 1.000/2009 e 1.121/2011. INSTITUIÇÃO DE ABONO SALARIAL EM VALOR FIXO. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO NOS PERCENTUAIS DE 17,74% e 18,33%. CORREÇÃO DE DISTINÇÃO DE ÍNDICES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PRECEDENTES. 1. A concessão de reajuste salarial pelo índice mais benéfico para corrigir distorções causadas pela instituição de abono em valor fixo a diferentes categorias de servidores traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário com base na regra constitucional da isonomia salarial, conduta vedada pela Súmula Vinculante 37 (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia). 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl nº 27.310/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/10/18). 
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Incorporação de abono em valor fixo concedida pelo Município a todo o quadro funcional. Ato reclamado que defere a servidor o reajuste da remuneração pelo índice mais benéfico. 4. Contrariedade à Súmula Vinculante 37. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl nº 27.551/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/6/18). 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS 1.000/2009 E 1.121/2011 DO MUNICÍPIO DE MOGI-GUAÇU. REAJUSTES DE 17,74% E 18,33%. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OFENSA À SUMULA VINCULANTE 37. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 28.818/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/6/18). 
    Nesse mesmo sentido: Rcl nº 31.133/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/7/19; Rcl nº 27.458/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/6/19; Rcl nº 27.537/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 12/6/19; Rcl nº 30.952/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/19; Rcl nº 27.546/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19; Rcl nº 30.778/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 31/5/19; Rcl nº 27.903/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/4/19; Rcl 33573/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/3/19; Rcl nº 32.349/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 14/12/18. 
    Diante do exposto, manifesto-me pela existência de repercussão geral da matéria constitucional versada nos autos e pela ratificação da jurisprudência e, em consequência, pelo não seguimento do recurso extraordinário, por estar a decisão recorrida em consonância com a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.”
    Não obstante o princípio da especialidade recomende, no processo trabalhista, a incidência da CLT, é certo que a sistemática da repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica entre os órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização da tese caso a caso.
    Nessa medida, entendo que o princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer quando representar a observância da tese de repercussão geral pela Justiça do Trabalho, afastando-se o formalismo instituído no inciso I do § 1º-A do art. 896 da CLT. 
    A atuação do TST ao negar seguimento a recurso de sua competência por ausência de requisito de admissibilidade, além de recusar aplicação à tese do STF (desrespeitando a autoridade da Suprema Corte), tem o potencial de esvaziar a competência do STF para aferir o respeito pelos órgãos da Justiça especializada trabalhista às suas decisão do observância obrigatória.
    No processo de referência nesta reclamatória, são controvertidos os abonos em valores fixo deferidos por lei aos servidores de Penápolis/SP (Leis Municipais nºs 1.304/2005, 1.517/2008, 1.562/2009 e 1.653/2010), tendo o TRT 15 dado parcial provimento ao pedido com o objetivo de promover a isonomia entre os servidores, considerado o direito ao reajuste geral.
    O poder público foi, então, condenado ao pagamento de diferenças salariais não previstas em lei mediante a conversão, por decisão judicial, do abono em valores fixos para benefício calculado em percentual a ser apurado em liquidação de sentença a partir do padrão remuneratório de servidores enquadrados em menor referência e grau.
    A Justiça do Trabalho, ao equacionar a proibição de distinção de índice prevista na parte final do inciso X do art. 37 da CF com fundamento no princípio da isonomia e, assim, deferir a servidor parcela remuneratória não prevista em lei, viola a Súmula Vinculante nº 37. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEIS 10.697/2003 E 10.698/2003. REAJUSTE DE 13,23%. CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 37. 1. De acordo com a atual jurisprudência desta Corte, a concessão do reajuste salarial de 13,23% a servidores públicos federais, com base na interpretação das Leis 10.697/2003 e 10.698/2003, ofende a orientação do Supremo Tribunal Federal sedimentada na Súmula Vinculante 37. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 24242 AgR, Segunda Turma, Rel. Edson Fachin, DJe de 30/09/2019).
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DO PERCENTUAL DE 13,23% A SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL (LEIS 10.697/2003 E 10.698/2003) POR DECISÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.”(Rcl 25461 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre De Moraes, julgado DJe de 18/12/2017).
    Destaco também os seguintes precedentes em situação idêntica à presente reclamação: Rcl nº 34.902/SP, DJe de 17/4/20, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl nº 36.672- AgR/SP, DJe de 3/2/20, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl nº 35.164/SP, DJe de 29/10/19, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl nº 34.920/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe nº 29/8/19.
     Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada na parte em que condena o DAEP segundo os critérios acima delineados.
    Presente a angularização da relação processual, fixo os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a procedência desta reclamatória (art. 85, §2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no Processo nº 0011619-42.2016.5.15.0124.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 17 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente